Tribunal: STF
Processo: RE 111798
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE DIVISAS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS,
NO EXTERIOR, DE FRETE, SEGUROS, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE PRODUTOS
EXPORTADOS. LEIS 1418/75 E 1446/76.
- PELO MENOS EM PARTE OS REFERIDOS SERVIÇOS, PAGOS NO EXTERIOR,
ENQUADRAM-SE NA LEI 1418/75, PORQUE TECNICOS. IMPOSSIBILIDADE, NA
VIA EXTRAORDINÁRIA, DE DISTINGUIR OS SERVIÇOS QUE SERIAM TRIBUTAVEIS
E OS QUE NÃO O SERIAM, SEM PROFUNDO EXAME DA MATÉRIA PROBATORIA
(SÚMULA 279).
- INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.